Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ITCMD. CONTRIBUINTE. DONATÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1. A oitiva das partes e a inquirição de testemunhas podem ser dispensadas se os fatos podem ser provados por documentos.

2. A doação e o usufruto de imóvel somente se perfectibilizam com o respetivo registro.

3. A ausência de prévio registro do usufruto impossibilita a pretensão de sua extinção, porquanto direito real solene.

4. A responsabilidade pelo recolhimento do ITCMD é do donatário, conforme art. 10, inc. II, da Lei Distrital no 3.804/06.

5. Preliminar de falta de interesse de agir acolhida. Ação e Reconvenção julgadas extintas sem resolução do mérito.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.